Tribunal: TJDFT
Processo: 0703846-06.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0703846-06.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LINDONETE DOS SANTOS NUNES, PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE RAIMUNDO DO CARMO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal contra sentença (ID 53954756) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da ação de inventário, homologou o plano de partilha dos bens deixados por Raimundo do Carmo de Oliveira, determinando a expedição do formal de partilha, após o trânsito em julgado da sentença, bem como o encaminhamento dos autos à Fazenda Pública, para o lançamento administrativo do imposto de transmissão causa mortis e doação (ITCD). Em suas razões recursais (ID 53954758), o Distrito Federal sustenta que o Juízo de origem teria se equivocado ao autorizar a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário, bem como sua entrega aos interessados, sem que o espólio comprovasse previamente a quitação dos tributos devidos à Fazenda Pública. Aduz ser incabível a conversão do inventário judicial em arrolamento sumário na espécie, ao argumento de que o único herdeiro existente (Pedro Henrique dos Santos Oliveira) é incapaz, e que não existe anuência do MPDFT nos autos. Argumenta que, no procedimento de inventário, permanece a obrigatoriedade de prévia comprovação da regularidade fiscal para fins de ultimação da partilha, sob pena de afronta ao disposto nos arts. 186, 187, 189 e 192 do CTN, 31 da Lei no 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), e 664, § 5o do CPC. Ressalta, no entanto, que, “na hipótese de o herdeiro comprovar a regularidade tributária do espólio, a Fazenda Pública imediatamente requererá a desistência da apelação por perda de interesse processual”. Por fim, requer o conhecimento e o provimento do apelo, de modo que seja determinada a reforma da sentença recorrida, condicionando-se a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário à prévia comprovação da regularidade fiscal relativa ao ITCD e outros tributos eventualmente devidos pelo espólio. Sem preparo, por força da isenção legal. Intimados, os apelados apresentaram contrarrazões ao recurso (ID 53954764), pugnando pelo prosseguimento do feito com a confecção do formal de partilha, o trânsito em julgado e o temo de encerramento do processo. Na oportunidade, acostaram comprovante de pagamento do ITCD (ID 53954766), referente à Guia para pagamento n. 02/10/2023-946-0000953 (ID 53954767). Diante do exposto, considerando a suposta comprovação da situação de regularidade fiscal do espólio, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se a respeito do comprovante de pagamento anexado ao ID 53954766, informando se remanesce o interesse no julgamento do presente recurso. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 11 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora